Tribunal: TJBA
Processo: 8064525-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064525-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, PAULO ANTONIO MULLER

APELADO: EDSON DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre aposentado e associação, condenando a ré à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a relação entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) se existe relação jurídica válida entre as partes; (iii) se é devida a repetição de indébito em dobro; e (iv) se é cabível indenização por danos morais e, em caso positivo, qual o valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre aposentado e associação que oferece serviços mediante remuneração, enquadrando-se na definição prevista no art. 3º, §2º, do CDC.

4. Quando o consumidor impugna expressamente a autenticidade da assinatura constante em contrato, incumbe à parte contrária o ônus de provar essa autenticidade, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1061. No caso, a associação não se desincumbiu desse ônus.

5. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados (art. 42, parágrafo único, do CDC) depende do marco temporal estabelecido pelo STJ no julgamento dos EAREsp 676.608/RS, que definiu sua aplicação apenas aos indébitos cobrados após 30/03/2021, para contratos que não envolvam prestação de serviços públicos.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar enseja dano moral
in re ipsa
, sendo dispensável a comprovação do efetivo prejuízo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reformar a sentença e determinar a devolução simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelado.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, §2º, e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; STJ, EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064525-31.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS e como apelada EDSON DA SILVA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmera Cível do Estado da Bahia em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.